Tribunal: TJMT
Processo: 1004850-29.2021.8.11.0013
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004850-29.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO MACHADO - CPF: 148.604.571-53 (RECORRENTE), WARLEY MOREIRA DA SILVA - CPF: 899.378.801-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1004850-29.2021.8.11.0013

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Pontes e Lacerda/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de energia S.A

Recorrido(s):

Paulo Machado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de julho de 2022

SÚMULA DO JULGAENTO:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. OCORRÊNCIA DE SOBRECARGA (OSCILAÇÃO DE ENERGIA). QUEIMA DE EQUIPAMENTOS. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A queima dos equipamentos descritos na inicial (central motor, módulo, repetidor d celular e roteador TP link), em razão de sobrecarga de energia elétrica, decorrente da oscilação de energia na rede elétrica da consumidora, em 03/12/2020, gera o dever de indenizar os prejuízos sofridos pelo consumidor.

2. A recusa em suportar o dano causado no equipamento, decorrente da oscilação da energia elétrica, dá ensejo à indenização por dano moral, em razão dos transtornos, aborrecimentos e contratempos sofridos pelo consumidor, levando em consideração a carta de indeferimento juntada aos autos.

3. Quantum indenizatório que não merece reparos, pois fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Os danos materiais no importe de R$ 6.383,50, restaram devidamente comprovados, por meio dos documentos apresentados pelo Reclamante, consistentes em laudo técnico e respectivo orçamento, porquanto a Recorrente se limitou em argumentar que não foi registrado em seu sistema interno, nenhuma queda, oscilação ou interrupção do fornecimento da UC de titularidade do consumidor, alegação reforçada em sede de memoriais.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Posto isto, com fulcro no inciso I do art. 487, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inserta na inicial para: a)
CONDENAR
a requerida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, a ressarcir ao Requerente o montante de R$ 6.383,50 (seis mil trezentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso (03/12/2020); b)
CONDENAR
a requerida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, a indenizar o Requerente a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (03/12/2020) e correção monetária pelo INPC a partir desta data;
”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2022